Tribunal: STF
Processo: RHC 212341
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 708.708/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente "foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois transportava, do Estado do Paraná com destino ao Rio de Janeiro, 1.407 (mil quatrocentos e sete) tabletes de maconha, com peso bruto de 931,8 kg. Na sentença condenatória, proferida em 18/10/2021, o Juízo singular manteve a prisão cautelar, que foi decretada em 03/05/2021.".



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pleiteando a revogação da prisão preventiva. A ordem, contudo, foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 708.708/SP. Por decisão monocrática da Relatora, Min. LAURITA VAZ, a ordem foi denegada:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    Contra essa decisão a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 708.708/SP (Rel. Min. LAURITA VAZ), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 



    2. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante ressaltou que persistiam os motivos da prisão cautelar anteriormente decretada. No decreto prisional, foi destacada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, que seria transportada do Estado do Paraná para o Rio de Janeiro; também foi registrado que o Agravante dirigia um veículo produto de roubo e estaria envolvido com organização criminosa especializada no transporte ilegal de entorpecentes, a justificar a aplicação da medida extrema. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que, "ao contrário do que se pontuou na decisão combatida, esta Corte Excelsa já firmou entendimento de que NÃO é lícito ao julgador de piso manutenir, em sentença, a custódia antecipada somente na singela menção de que permanecem presentes os requisitos da preventiva. Nessa quadra, furtando-se o julgador de piso ao dever de bem fundamentar (artigo 93, IX, da CF) a necessidade de manutenção do cárcere – Já que, como é amplamente consabido, a mera alusão, vernacular, à presença dos requisitos da preventiva não traduz idônea carga argumentativa.".



    Portanto: "pugna-se pela reforma do posicionamento em liça para se conceder, liminarmente, a vindicada ordem para revogar o decreto ante tempus em apreço.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto da Relatora, Min. LAURITA VAZ:



    [...]



    A irresignação não prospera. 



    A prisão preventiva do Agravante foi decretada em 03/05/2021, nos seguintes termos (fls. 20-21 dos autos do HC n. 705.546/SP; grifos diversos do original):



    "No mais, observa-se que, no caso concreto, os policiais militares rodoviários notaram a atitude suspeita de um veículo, que, ao avistar a fiscalização policial, efetuou uma manobra de retorno e evadiu-se do local. Em diligências, os policiais adentraram em um motel nas proximidades e avistaram na garagem do apartamento 11 um veículo Renault/Duster branca. Ao se aproximarem, sentiram forte odor de maconha e observaram pelos vidros que o veículo estava carregado de tabletes do entorpecente. Solicitado ao proprietário a chave reserva, os policiais adentraram no quarto e deram voz de prisão ao indiciado, o qual admitiu que havia pego o veículo carregado com a droga na cidade de Palotina/PR e levaria até a cidade do Rio de Janeiro, onde receberia R$ 20.000,00 pelo serviço. O indiciado informou ainda que recebia as informações do trajeto através de um rádio comunicador instalado no veículo e que outro automóvel seguia à sua frente prestando as informações. Segundo os policiais, o veículo era 'zero quilômetro', porém foi utilizada uma placa dublê de outro com as mesmas características, e que após a apreensão foi constatado que o bem apreendido com o indiciado era produto de roubo. 



    Desta forma, a localização de grande quantidade de entorpecente (1407 tabletes – fls. 23) e a informação de que a droga foi trazido do Estado de Paraná e seria levado até a cidade do Rio de Janeiro, evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Embora o indiciado não ostente antecedentes criminais (fls. 39/42), há indícios de que se dedique a atividades criminosas e esteja ligado a organização criminosa, com atuação em outros estados, pois, em sede policial, informou que já efetuou previamente transporte de drogas da cidade de Eldorado/MS até Londrina/PR. 



    Ademais, o indiciado não possui qualquer vínculo com o distrito da culpa, uma vez que reside em outro Estado, o que coloca em risco a instrução processual e eventual aplicação da lei penal. 



    Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostrando suficiente tão somente o fato de possuir emprego lícito e residência fixa. 



    Diante disso, entendo de todo conveniente a manutenção da prisão cautelar do averiguado JONATAN SILVA DE SOUZA, razão pela qual converto a prisão em flagrante em preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei."



    Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo singular vedou o apelo em liberdade aduzindo o seguinte (fl. 15; sem grifos no original):



    "Não poderá o acusado apelar desta em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a ausência de qualquer vínculo do réu com o distrito da culpa, eis que reside em outro Estado."



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou que, "àquele que se encontra preso não é deferido o direito de apelar em liberdade quando subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, ainda que o sentenciado possua circunstâncias pessoais favoráveis, tal como restou consignado na sentença condenatória" (fl. 8). 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 



    [...]



    A propósito: "A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020; sem grifos no original). Desse modo, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a manutenção da segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    No caso, verifico dos autos que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante ressaltou que persistiam os motivos da prisão cautelar anteriormente decretada. No decreto prisional, foi destacada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida (931,8 kg de maconha), que seria transportada do Estado do Paraná para o Rio de Janeiro; também foi registrado que o Agravante dirigia um veículo produto de roubo e estaria envolvido com organização criminosa especializada no transporte ilegal de entorpecentes, a justificar a aplicação da medida extrema. 



    [...]



    Ao contrário do alegado pela Defesa, ao destacar, na sentença condenatória, que "[n]ão poderá o acusado apelar desta em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva" (fl. 15; sem grifos no original), o Magistrado singular, expressamente, fez referência aos fundamentos anteriormente expostos no decreto prisional, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado neste recurso. 



    [...]



    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.



    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "embora o indiciado não ostente antecedentes criminais (fls. 39/42), há indícios de que se dedique a atividades criminosas e esteja ligado a organização criminosa, com atuação em outros estados, pois, em sede policial, informou que já efetuou previamente transporte de drogas da cidade de Eldorado/MS até Londrina/PR.". Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente